Tribunal: TJDFT
Processo: 0708671-46.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708671-46.2017.8.07.0020 RECORRENTES: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS, ELIAS OLHER COSTA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DA CHACARA 14 DA COLONIA AGRÍCOLA ARNIQUEIRA, GERALDO MAGELLA DA SILVA PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA IRREGULAR. MELHOR POSSE. COMPROVAÇÃO. EXERCÍCIO. ESBULHO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CUMPRIMENTO. I. Na ação de reintegração de posse, incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sob pena de não ver atendido o seu pedido. II. Tratando-se de área irregular, a análise da demanda entre particulares deve se pautar na aferição da "melhor posse", assim considerada a boa-fé, amparada por provas robustas e seguras, que evidencie a relação do litigante com a coisa e ou mesmo de algum dos poderes que mais se aproximam do domínio sobre a coisa. III. Não comprovada a posse, nem o esbulho, a proteção possessória deve ser indeferida. IV. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, e § 2o, e 3o, inciso I, todos da Constituição Federal, e 7o da Lei 16.363/2016, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à presunção de boa-fé, e aos direitos da advogada. Asseveram que o indeferimento da gratuidade de justiça em primeira instância impediu a produção de prova pericial, ensejando o cerceamento de defesa. Ademais, afirmam que não restou demonstrado nos autos terem agido de má-fé ao arguir nulidade nos presentes autos (nulidade de algibeira). Em que pese a alegada afronta ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não fundamentaram o recurso nesses aspectos. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requerem a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensador por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 7o da Lei 16.363/2016. A uma, porque “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). A duas, porque infirmar a conclusão da turma julgadora de que restou caracterizada a “nulidade de algibeira”, no caso em exame, é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso LV, e § 2o, e 3o, inciso I, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). A mesma sorte colhe o especial quanto ao suposto malferimento ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois os recorrentes não indicaram as razões pelas quais teria sido violado, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, “A jurisprudência já consagrada neste Tribunal, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se contenta com meras transcrições de ementas, tal como ocorreu no presente caso, sendo absolutamente indispensável o cotejo analítico, de sorte a demonstrar a devida similitude fática entre os julgados confrontados” (AgRg no AREsp 1658469/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC 517.785/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 1o/10/2019). Nesse mesmo sentido: AgInt no TP 2.319/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/11/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se as anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017